Tribunal: STF
Processo: RE 1293435
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG:
    “EMENTA: Direito Administrativo - Município de São Joaquim de Bicas - Servidor público vinculado à Secretaria Municipal da Educação - recomposição salarial - Lei Municipal nº 515 de 22/06/2012 - verba devida - recurso conhecido e não provido - sentença mantida pelos próprios fundamentos” (fl. 1, e-doc. 10).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. O recorrente alega contrariado o parágrafo único e o inc. V do art. 1º, o caput do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que “a Lei 512/2012 do Município de São Joaquim de Bicas não pode ser aplicável aos servidores públicos da educação. Isso porque a revisão dos vencimentos do funcionalismo público não é geral, mas sim setorial.
    Partindo-se das regras constitucionais e infraconstitucionais verifica-se que a lei local foi elaborada em período eleitoral, mesmo que seus efeitos retroagissem ao dia 1º de maio de 2012. Além disso o índice oficial inflacionário no período em que a lei passou a vigorar estava abaixo do percentual de reajuste concedido, conforme dados publicados pelo IBGE” (fl. 9, e-doc. 14). 
    Pede “seja o presente recurso conhecido e ao final provido, para efeito de reformar-se o v. acórdão recorrido, com a determinação de que a Lei Municipal 512/2012 não seja aplicada aos servidores públicos municipais pertencentes aos Quadros Públicos de Pessoal da Secretaria de Educação” (fl. 13, e-doc. 14).
    3. Em contrarrazões ao recurso os recorridos pedem “seja negado seguimento ao recurso, não admitindo o recurso extraordinário, pois este não preenche os requisitos de admissibilidade e mantido o Acórdão recorrido.
    Assim, caso superadas as barreiras intransponíveis acima, deve ser mantida a decisão do acórdão ora recorrido” (fl. 11, e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. A Turma Recursal de origem assentou:
    “Como bem fundamentado pela D. juíza a quo, não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo legal em que se funda a pretensão autoral, uma vez que, conforme se depreende do documento de fls. 154/155, o próprio município réu reconheceu a legalidade da Lei Municipal nº 512, de 22/06/2012, que estabelece a recomposição salarial sobre os vencimentos dos servidores da administração pública direta, em virtude de perdas inflacionárias, ressalvando, contudo, que deixou de conceder o aludido benefício aos servidores da Secretaria Municipal da Educação, em virtude da Lei Complementar nº 08, de 20 de dezembro de 2011, que altera o nível de vencimentos. 
    Contudo, verifica-se da exegese da Lei Municipal nº 512, de 22/06/2012 que a mesma não prevê a exclusão de nenhuma classe de servidores, senão vejamos: (…)
    Insta salientar ainda que a recomposição salarial de 4,88% (quatro vírgula oitenta e oito por cento), a que se refere a Lei Municipal nº 512, de 22/06/2012, visa restituir as perdas inflacionárias, o que não se confunde com a alteração dos nível de vencimentos previsto para a categoria, por força da Lei Complementar nº 08, de 20 de dezembro de 2011. 
    Assim, como bem entendeu a MM. Juíza sentenciante, os autores cumpriram os requisitos exigidos, fazendo jus ao recebimento da recomposição salarial, nos termos da Lei Municipal nº 512, de 22/06/2012. (…)
    Deixo de condenar o recorrente no pagamento das custas processuais em face da isenção legal, mas condeno no pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC” (fls. 2-3, e-doc. 10). 
    A pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal n. 512/2012 e Lei Complementar Municipal n. 8/2011). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ALTERAÇÃO DE NÍVEL NA CARREIRA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2005. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da ausência do preenchimento dos requisitos necessários para alteração de nível na carreira do magistério público demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 583.763-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Progressão funcional. Ascensão funcional. Lei 8.691/1993. 4. Impossibilidade de análise do conjunto fático- -probatório. Súmula 279 do SFT. Matéria infraconstitucional. Impossibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 929.258-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.2.2016).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.162.657-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora